Tribunal: TCU
Processo: 008.201/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0000012-67.2016.4.01.3822, em trâmite na Justiça de Ponte Nova/MG, de interesse de Neide Maria das Graças Santos Araújo (XXX.207.626-XX), bem como informe à Conjur/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.201/2013-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gustavo Mangualde Araujo (XXX.905.686-XX); Leticia Mangualde de Araujo (XXX.905.626-XX); Neide Maria das Gracas Santos Araujo (XXX.207.626-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.